Tribunal: TJSP
Processo: 1004858-97.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória – Processo administrativo - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito – Pretensão para que seja reconhecido o interesse de agir do autor – Possibilidade – Pretensão para que seja reconhecida a chamada prescrição administrativa – Impossibilidade – Aplicabilidade do prazo decadencial de 10 anos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória – Processo administrativo - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito – Pretensão para que seja reconhecido o interesse de agir do autor – Possibilidade – Pretensão para que seja reconhecida a chamada prescrição administrativa – Impossibilidade – Aplicabilidade do prazo decadencial de 10 anos previsto na Lei Estadual no 10.177/98 - Sentença reformada – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004858-97.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
MOACIR DUARTE PIRES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004858-97.2019.8.26.0032 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1004858-97.2019.8.26.0032 - Digital
Comarca:
Araçatuba
Vara da Fazenda Pública
Apelantes:
MOACIR DUARTE PIRES
Apelada:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.885
APELAÇÃO Ação Anulatória Processo administrativo
- Tribunal de Contas do Estado de São Paulo Sentença
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito
Pretensão para que seja reconhecido o interesse de agir do
autor Possibilidade Pretensão para que seja reconhecida
a chamada prescrição administrativa Impossibilidade
Aplicabilidade do prazo decadencial de 10 anos previsto na
Lei Estadual no 10.177/98 - Sentença reformada Apelação
parcialmente provida.
É Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta por
MOACIR DUARTE PIRES em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, objetivando a declaração de nulidade de procedimentos
administrativos do Tribunal de Contas do Estado (TCE).
Sustenta
o
Autor
ter
tomado
conhecimento,
em
05/04/2011, de sua condenação ao pagamento de multa em decorrência dos
procedimentos
administrativos
TC-357/001/10,
TC-358/001/10,
TC-359/001/10, TC-360/001/10 e TC-361/001/10, sem que tenha sido
notificado para apresentar defesa.
Em virtude disso, impetrou o Mandado de Segurança no
0100816-10.2011.8.26.0000, solicitando a anulação dos procedimentos por
violação do princípio da ampla defesa e do contraditório. O Órgão Especial do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004858-97.2019.8.26.0032 -Voto no
3
Tribunal de Justiça concedeu a segurança em 01/08/2012 (fls. 48/54).
A Fazenda interpôs Recurso Especial, ao qual foi negado
seguimento, e Recurso Extraordinário, que não foi conhecido. Com o trânsito
em julgado dos recursos, em 26/06/2018 o TCE deu início à nova instrução dos
processos, com a intimação pessoal dos interessados (fls. 68/69).
Em razão disso, manifestou-se o Autor nos autos do
Mandado de Segurança aduzindo que não houve o cumprimento do acórdão, já
que seria incabível a abertura de nova instrução processual. Alegou, ainda, a
ocorrência de prescrição administrativa.
O Presidente do Tribunal de Justiça indeferiu os novos
pedidos do impetrante (fls. 59/64), sob o fundamento de que o acórdão foi
corretamente cumprido, com a anulação dos procedimentos e início de nova
instrução processual. Sobre a prescrição administrativa, entendeu ser o pedido
“alheio ao estreito limite objetivo de cumprimento do v. acórdão”.
Ato contínuo, o Autor ajuizou a presente ação para pleitear
o reconhecimento da prescrição administrativa e a consequente anulação
definitiva dos procedimentos do TCE (fls. 01/32).
O pedido de antecipação de tutela foi indeferido a fl. 520.
A Fazenda apresentou contestação a fls. 583/589.
A r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o
fundamento de que ao Poder Judiciário cabe apenas o controle de legalidade
dos atos administrativos, devendo atuar somente após o regular trâmite do
processo administrativo (fls. 646/649).
Apela MOACIR DUARTE PIRES aduzindo que detém
interesse de agir, haja vista os atos praticados pelo Tribunal de Contas
tenderem a violar uma posição jurídica de vantagem (fls. 653/668). No mais,
repisa os argumentos da inicial a respeito da prescrição administrativa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004858-97.2019.8.26.0032 -Voto no
4
sustentando que se trata de prazo decadencial quinquenal. Requer, ainda, a
suspensão dos procedimentos administrativos até o julgamento final da ação.
Regularmente processado o recurso, acompanhado de
preparo (fls. 703/704) e de contrarrazões (fls. 709/772).
Ausentes os requisitos legais, indefere-se o pedido de
tutela provisória de urgência.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da
sentença apelada.
Consta dos autos que o Autor foi notificado pelo
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO para apresentar
defesa no âmbito de nova fase instrutória referente aos procedimentos
administrativos
TC-357/001/10,
TC-358/001/10,
TC-359/001/10,
TC-360/001/10 e TC-361/001/10, que tiveram a sentença anulada em sede de
Mandado de Segurança.
A r. sentença, que julgou extinto o processo, sem resolução
do mérito, merece ser reformada.
Primeiramente, anote-se que a presente ação discute a
regularidade dos atos do Tribunal de Contas, haja vista a ilegitimidade da
pretensão punitiva da Administração caso esgotado o prazo fixado em Lei para
seu exercício. Se praticado depois de escoado o limite temporal legalmente
determinado, o ato administrativo está eivado de vício e sujeito, portanto, ao
controle jurisdicional.
No mais, frise-se que tal controle não demanda o
encerramento do processo administrativo em curso. O esgotamento das vias
administrativas não é condição da ação, e adotar entendimento em sentido
contrário implicaria violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição
(artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal).
Com relação ao mérito da ação, contudo, não assiste razão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004858-97.2019.8.26.0032 -Voto no
5
ao Apelante.
Como ensina Hely Lopes Meirelles, a chamada prescrição
administrativa “encontra justificativa na necessidade de estabilização das
relações entre o administrado e a Administração e entre esta e seus
servidores, em obediência ao princípio da segurança jurídica” (MEIRELLES,
Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 33a ed. São Paulo: Malheiros,
2007, p. 684). Como o particular não pode ficar eternamente sujeito a sanção,
deve haver um prazo para que a Administração exerça seu poder punitivo.
É
certo
que,
tecnicamente,
o
prazo
prescricional
administrativo é, na realidade, decadencial. Conforme a lição de Marçal Justen
Filho, “não se trata da ausência de um direito de ação, mas do não exercício de
direitos e poderes de direito material” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de
direito administrativo. 12 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.254).
De qualquer modo, o cerne da questão é o prazo aplicável ao caso.
Pugna o recorrente pela aplicação do entendimento de que,
ausente previsão legal específica, a prescrição administrativa deve ocorrer em
cinco anos, adotando-se por analogia o regulamento da Administração Pública
Federal (Lei Federal n.o 9.784/99). Ocorre que a Lei Estadual no 10.177/98,
que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública de
São Paulo, dispõe a esse respeito:
Artigo 10 - A Administração anulará seus atos inválidos, de ofício ou por
provocação de pessoa interessada, salvo quando:
I - ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos contado de sua produção;
[...]
Assim, aos processos no âmbito da Administração Estadual
ou Municipal aplica-se o prazo decenal determinado pela norma estadual,
conforme já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004858-97.2019.8.26.0032 -Voto no
6
DECLARAÇÃO.
OFENSA
AO
ART.
535
DO
CPC/1973
NÃO
CONFIGURADA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
DECADÊNCIA
ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO
NA LEI ESTADUAL 10.177/1998. LEGALIDADE DA REVISÃO.
PENSÃO AOS DEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO DE BENEFÍCIO SIMILAR NO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 5o DA LEI 9.717/1998. LEI
ESTADUAL
452/1974
E
LEI
COMPLEMENTAR
ESTADUAL
1.013/2007.
ANÁLISE
DE
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
VEDAÇÃO.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ENUNCIADO SUMULAR 280/STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...]
4. No que concerne ao caso dos autos, o STJ tem adotado o
posicionamento de que a Lei 9.784/1999 não se aplica ao Município
de São Paulo, em razão da existência de lei específica estadual (Lei
10.177, de 30 de dezembro de 1998) que regula os atos e
procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada
e descentralizada do Estado de São Paulo que não tenham disciplina
legal específica. Por essa razão, o prazo para a Administração Municipal
anular seus atos seria de 10 anos (art. 10 da Lei estadual 10.177/1998),
contados, relativamente àquelas praticados antes do advento do
referido diploma legal, a partir da vigência da mencionada norma (cf.
RMS 21.070/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
14/12/2009; EDcl no RMS 21.787/SP, Rel. Ministra Alderita Ramos de
Oliveira, Sexta Turma, Dje 18/9/2013; RMS 20.387/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 12/11/2007; AgRg nos Edcl no RMS
23.457/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Dje 5/10/2012).
5. Com efeito, in casu, existindo norma específica do Estado de
São Paulo que disciplina o processo administrativo na esfera
estadual, não há falar em aplicação da Lei Federal 9.784/1999 pelo
ente municipal.
[...]
8. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1657378/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004858-97.2019.8.26.0032 -Voto no
7
TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
VERBA
HONORÁRIA
RECEBIDA PELOS PROCURADORES MUNICIPAIS. EXTENSÃO AOS
ASSESSORES TÉCNICOS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO. LEI N. 13.576/03 QUE REVOGA O ATO
CONCESSIVO DA EXTENSÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA.
INOCORRÊNCIA.
1. Conforme já decidiu este Superior Tribunal de Justiça, a Lei n.
9.784/99 - que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Federal - pode ser aplicada no âmbito estadual, na
ausência de lei específica. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, contudo, deve-se aplicar a Lei Estadual
n. 10.177, de 30 de dezembro de 1998 - a qual "regula os atos e
procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada
e descentralizada do Estado de São Paulo, que não tenham
disciplina legal específica". Precedente.
[...]
5. Embargos acolhidos e providos para suprir a omissão, sem lhes
emprestar efeitos infringentes.
(EDcl no RMS 21.787/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE
OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA
TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 18/09/2013)
Nesse sentido também decidiu este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. Ação anulatória de processo administrativo (TC no
001361/010/011) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que
reconheceu irregularidades no contrato administrativo firmado entre a
Concessionária Foz de Porto Ferreira S/A e o Município de Porto
Ferreira. Pretensão a que se reconheça a decadência administrativa do
TCE para fiscalizar o procedimento licitatório e o contrato
administrativo, ou que se declare que houve vício formal no processo
administrativo. Inocorrência. Comprovação da assinatura do termo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004858-97.2019.8.26.0032 -Voto no
8
ciência e notificação da instauração de procedimento administrativo do
TCE/SP
pelos
representantes
legais
da
concessionária.
Não
comprovação de violação dos princípios do contraditório e da ampla
defesa. Inaplicabilidade do prazo quinquenal decadencial previsto na
Lei Federal 9.784/99, em virtude de legislação estadual específica
(Lei no 10.177/98). Precedentes desta Corte. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1020414-47.2017.8.26.0053; Relator (a): Antonio
Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018)
SERVIDOR
PÚBLICO

PENSIONISTA
DA
FEPASA

COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO PAGAMENTO SUPRIMIDO POR
TER CONTRAÍDO NOVAS NÚPCIAS PRAZO DECADENCIAL NÃO
TRANSCORRIDO

DEVOLUÇÃO
DAS
COMPLEMENTAÇÕES
RECEBIDAS APÓS O MATRIMÔNIO
INADMISSIBILIDADE

AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE RECURSOS DA AUTORA E
DA FAZENDA DO ESTADO NÃO PROVIDOS.
[...]
O inconformismo da autora não merece acolhida, uma vez que o
prazo da chamada prescrição administrativa para a Fazenda do
Estado é de dez anos, estipulado no art. 10, inciso I, da Lei
Estadual no 10.177/98, cuja aplicação vem sendo amplamente
admitida pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive aos servidores da
Municipalidade de São Paulo, de que é exemplo o julgamento proferido
no Ag Rg nos EDcl no Recurso em Mandado de Segurança no 23.457-SP,
relator o Ministro Jorge Mussi.
[...]
(TJSP;
Apelação
Cível
0003470-26.2013.8.26.0053;
Relator
(a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 29/08/2016; Data de Registro:
01/09/2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004858-97.2019.8.26.0032 -Voto no
9
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
RESTABELECIMENTO DE
PENSÃO POR MORTE CC. REPARAÇÃO DE DANOS
NETA DE
SEGURADO [...] Recurso da autora desprovido.
[...]
Aliás, consigne-se que referida legislação estadual apresenta-se
válida, vigente e eficaz, sendo que, até que seja questionada sua
constitucionalidade perante o órgão jurisdicional competente, deve
ser aplicada em todos os seus termos, inclusive no tocante ao prazo
decadencial de dez anos por ela estabelecido para os casos de
autotutela administrativa, em detrimento do prazo decadencial de
cinco anos previsto no art. 54, da Lei Federal no 9.784/99, que
regula o procedimento administrativo exclusivamente no âmbito da
Administração Pública Federal, não se podendo olvidar da
competência concorrente dos Estados e do Distrito Federal para
regulação da matéria (Procedimento Administrativo).
[...]
(TJSP; Apelação Cível 1029624-30.2014.8.26.0053; Relator (a): Paulo
Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 25/05/2015; Data de Registro: 29/05/2015)
Como não se verifica o escoamento do prazo da chamada
prescrição administrativa, que no âmbito da Administração Pública Estadual é
de 10 anos, não há que se falar em ilegalidade na abertura de nova instrução no
âmbito dos procedimentos administrativos TC-357/001/10, TC-358/001/10,
TC-359/001/10, TC-360/001/10 e TC-361/001/10, que devem ter regular
seguimento.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação, apenas para reformar a sentença que julgou extinto o processo sem
resolução do mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004858-97.2019.8.26.0032 -Voto no
10
Ana Liarte
Relatora